Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-26.2015.8.11.0048
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000868-26.2015.8.11.0048
Recorrente: Evaldo Rezende Fernandes
Recorridos: José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86184950) interposto por Evaldo Rezende Fernandes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 36720983):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE ALGODÃO – SUPERVENIÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA – PRODUTO QUE FOI ARRESTADO POR OUTRO DEVEDOR – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA MEDIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS.
Diante da superveniente perda do objeto, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, e os honorários suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da medida”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000868-26.2015.8.11.0048, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 03/03/2020).
Opostos embargos de declaração (id 39050463), estes foram rejeitados no acórdão de id 83800496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Medida Cautelar de Sequestro n. 868-26.2015.8.11.0048 (código n. 28081), ajuizada contra os apelantes, por Basf S.A., julgou o pedido procedente, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida cautelar, quais sejam, a plausibilidade do direito e o periculum in mora. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (id 15739485 - p. 2).
A Câmara deu parcial provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários, fixados equitativamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que que os honorários deveriam ser arbitrados mediante percentual sobre o valor dado à causa.
Recurso tempestivo (id 86701964) e preparado (id 86703464).
Contrarrazões no id 89252475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Conforme relatado, a parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que que os honorários deveriam ser arbitrados mediante percentual sobre o valor dado à causa.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
A mesma Corte ainda afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento cinge-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
No entanto, no presente caso, o órgão julgador arbitrou os honorários de forma equitativa, nos termos do § 8o do CPC, por ter entendido que “o processo cautelar, não tem conteúdo econômico, não havendo como aferir valor aritmético da causa ou seu valor econômico”. (id 83800496 - p. 4)
Consignou-se, assim, que “a única situação, tratada naquela ação de arresto, foi manter a coisa até que, no processo principal, torne definitiva, com a conversão da medida cautelar em garantia do que seria exigido cobrar no processo principal em relação à CPR em comento. Dessa forma, aplicou-se a condenação equitativa, dentro do recomendado pelo § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil”. (id 83800496 - p. 4)
Verifica-se, portanto que as questões submetidas a julgamento nos Temas 1.046 e 1.076 do STJ referem-se à ordem de preferência dos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais.
Já no presente caso, a questão se refere à inexistência do cunho econômico na ação cautelar (no presente caso, trata-se de demanda ajuizada na vigência do CPC/73), o que implica na imposição de fixação de modo equitativo (art. 85, § 8o, do CPC).
Logo, denota-se ser o caso de distinção, razão pela qual não se aplica a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 85, § 8o, do Código Processo Civil, a parte recorrente alega que “por mais, que a maioria dos desembargadores tenham entendido que o proveito econômico seria impossível de calcular, A ORDEM DECRESCENTE de fixação dos honorários estabelece que o próximo parâmetro é o VALOR DA CAUSA e, com relação a este, esclarece-se que não havia a mínima necessidade de cálculo, eis que o valor da causa restava incontroverso e já tinha inclusive, sido reconhecido no próprio voto (...)”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, como visto anteriormente, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.